Tribunal: STF
Processo: HC 246299
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estelionato.  Decadência da representação. Retroatividade. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de André Luís de Novais Costa contra decisão monocrática do Relator do HC 931.628/BA do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 1).



    O paciente foi denunciado pela suposta prática do delito de estelionato, previsto no art. 171, § 2º, VI, do Código Penal (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta o cabimento de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, no que tange à necessidade de representação da vítima como condicionante para a persecução penal referente ao crime de estelionato. Aduz a ocorrência de decadência do direito de representação da vítima, ocasionando a extinção da punibilidade do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a extinção da punibilidade do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 8):



    “(...).



    Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Concernente à retroatividade do artigo 171, §5º, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, saliento que a Terceira Seção deste STJ afetou o tema para julgamento sob o rito dos repetitivos:



    (...)



    Observe-se que o entendimento até então prevalecente no âmbito desta Corte Superior era no sentido de que o referido dispositivo não é aplicável para as ações penais já instauradas, entendendo, assim, pela irretroatividade da norma que instituiu a condição de procedibilidade no delito previsto no art. 171 do CP. Nessa linha, cito:



     (...)



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal pacificou a divergência até então existente entre suas Turmas e, por maioria, proclamou a retroatividade da lei nova, mesmo após o recebimento da denúncia anterior à Lei n. 13.964/2019. A respeito:



    (...)



    No referido precedente, porém, destacou o STF que a retroatividade deve ser aplicada àqueles casos em que não haja demonstração inequívoca do interesse da vítima na persecução penal. Salientou, inclusive, que não é hipótese de automática extinção da punibilidade do réu quando verificada a ausência dos elementos indicadores do interesse da vítima, pois deve o magistrado proceder à respectiva intimação dos ofendidos para que apresentem eventual representação. 



    Nesse contexto, ainda que se considerasse a retroatividade da norma à luz da mais recente orientação do STF, não haveria a extinção de punibilidade da acusada no presente caso, pois, no feito, há demonstração do interesse inequívoco da vítima na persecução penal, conforme cuidou de ressaltar o Ministério Público Federal em seu parecer: 



    (...)



    Dessa forma, não vislumbro nenhuma ilegalidade a permitir a concessão da ordem por esta Corte Superior. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente